Tribunal: TJMT
Processo: 1003918-14.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003918-14.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RAFAEL ADAO - CPF: 006.085.191-03 (RECORRENTE), JOSELMA PEREIRA AGULHO - CPF: 383.951.421-53 (ADVOGADO), HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A - CNPJ: 09.967.852/0001-27 (RECORRIDO), RICARDO MARFORI SAMPAIO - CPF: 152.426.758-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – SERVIÇO DE HOTELARIA – RECEBIMENTOS DE E-MAILS COM RESERVAS EM NOME DO CONSUMIDOR – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA – PEDIDO DE CANCELAMENTO DAS RESERVAS POR FRAUDE – NEGATIVA DE SOLUÇÃO – PLEITO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO VALOR – RESERVAS COMPROVADAS – JUNTADA DE E-MAILS COM VÁRIAS RESERVAS – COMUNICAÇÃO DE FRAUDE E PEDIDO DE CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO COMPROVADOS – NEGATIVA DE SOLUÇÃO – CANCELAMENTO APENAS APÓS A SENTENÇA – FRAUDE OU ERRO ADMINISTRATIVO – RISCO DA ATIVIDADE – FATOS QUE ULTRAPASSAM MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 25, §1o, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso, o franqueador é responsável pelas falhas provocadas por atuação de agentes franqueados, especialmente quando os e-mails de confirmação das reservas impugnadas foram encaminhados pela própria parte Recorrente.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Não havendo prova da contratação de reserva pelo consumidor, mostram-se indevidos os recebimentos de e-mails com várias reservas em seu nome, cabendo à parte promovida apresentar solução adequada sob pena de, não o fazendo, indenizar o consumidor moralmente pelos transtornos suportados.

A tese de erro administrativo ou fraude não tem qualquer importância para efeito de desoneração de responsabilidade, pois quaisquer dos motivos que tenham dado ensejo aos transtornos suportados pelo consumidor representam risco da atividade a serem suportados pelo fornecedor de produtos e serviços.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para determinar o cancelamento das reservas feitas em nome da parte promovente e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 4.000,00), por falha na prestação do serviço consistente em fraude na realização de reservas sem verificar e conferir a identidade do consumidor, permitindo a realização de reservas em nome da parte promovente, sem sua autorização, conforme dispositivo que cito:

Posto isso,
proponho

rejeitar
as preliminares arguidas e
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) deferir
a título de tutela de urgência, que deverá ser cumprida independentemente do trânsito em julgado (artigo 1.012, inciso VI do CPC), para
determinar
que a parte reclamada providencie o imediato cancelamento das reservas realizadas em nome do promovente, sob pena de multa diária de R$200,00, limita a a R$12.000,00;

b)
condenar
a parte reclamada pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso (13/10/2019, ID 28664682) por envolver
ilícito extracontratual
(Súmula 54 do STJ).

Sem custas e custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, alegou preliminar de ilegitimidade passiva diante da relação de franquia estabelecida com o Hotel Ibis Lorena.

No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que obteve informações com a franquia de que o caso dos autos não passou de uma situação envolvendo erro um sistêmico na indicação do
e-mail
do recorrido, decorrente de nomes homônimos, ou seja, não houve má-fé ou qualquer conduta praticada.

Sustentou que, diferente do alegado pelo recorrido e equivocadamente reconhecido em sentença, não houve a realização de fraudes com reservas em nome do autor/recorrido, mas apenas e tão somente e indicação equivocada do endereço de e-mail deste em reserva de terceiro, com o mesmo nome do autor.

Alegou inexistência de dano moral se tratando de mero aborrecimento decorrente de erro sistêmico, bem como sustentou a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, pois as reservas se referem a outro cliente de mesmo nome, sendo impossível o cancelamento das reservas.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir o valor da indenização.

Não houve apresentação de contrarrazões.

A parte recorrente comunicou o cumprimento da obrigação de fazer e o cancelamento das reservas em nome da pessoa homônima.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A parte promovida, nas razões recursais, alegou preliminar de ilegitimidade passiva diante da relação de franquia estabelecida com o Hotel Ibis Lorena.

Entendo que a preliminar deve ser afastada, pois nos termos do artigo 25, §1o, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores do serviço e, no caso, o franqueador é responsável pelas falhas provocadas por atuação de agentes franqueados, especialmente quando os e-mails de confirmação das reservas impugnadas foram encaminhados pela própria parte Recorrente.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Em pauta, ação indenizatória, na qual a parte promovente alegou que entre os meses de setembro de 2019 a janeiro de 2020 foram realizadas diversas hospedagens e reservas de hospedagens indevidas em seu nome no hotel Ibis Lorena, posto que não reconhece a contratação.

Narrou que a questão não foi solucionada de forma administrativa, motivo pelo qual, requereu, judicialmente, a concessão de antecipação dos efeitos da tutela para que seja cancelada as reservas de hospedagem em seu nome, bem como para que cesse a realização de novas reservas, ação que fora julgada parcialmente procedente nos termos do dispositivo acima citado.

A parte promovida alega mero erro operacional, sem a possibilidade de causar dano moral, pois se trata apenas de reserva de pessoa homônima, razão que não lhe assiste. Primeiro porque apesar de alegar que se trata de obrigação impossível, logo após o recurso comunicou e comprovou o cancelamento das reservas indevidas.

Segundo porque, apesar de eventual fraude ou falha operacional, não houve solução administrativa, o que somente veio a ocorrer no curso da lide.

Com efeito, não havendo prova da contratação de reserva pelo consumidor, mostram-se indevidos os recebimentos de e-mails com várias reservas em seu nome, cabendo à parte promovida apresentar solução adequada sob pena de, não o fazendo, indenizar o consumidor moralmente pelos transtornos suportados.

A tese de erro administrativo ou fraude não tem qualquer importância para efeito de desoneração de responsabilidade, pois quaisquer dos motivos que tenham dado ensejo aos transtornos suportados pelo consumidor representam risco da atividade a serem suportados pelo fornecedor de produtos e serviços.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, nenhum reparo a ser feito porque fora fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2021